Tribunal: TJBA
Processo: 8010027-80.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010027-80.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CARLA GENTIL DA SILVA

Advogado(s)
:
MANOEL VELOSO DANTAS NETO

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA - FORNECIMENTO DE ÁGUA - LIMINAR INDEFERIDA - DISCUSSÃO QUANTO A DÉBITOS PRETÉRITOS - MANUTENÇÃO/RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - DECISÃO ADSTRITA ÀS FATURAS DISCUTIDAS NA LIDE - DECISÃO REFORMADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. Precedentes:
AgRg no AREsp. 817.879/SP
, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016;
AgRg nos EDcl no REsp. 1.073.672/RS
, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 5.2.2016;
REsp. 1.117.542/RS
, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.2.2011;
AgRg no REsp 1.016.463/MA
, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 2.2.2011.

2. Ocorre, lado outro, que a própria
ratio decidendi
dos precedentes retrocitados ampara-se na premissa de que, quanto aos débitos atuais, é possível a suspensão do abastecimento nas unidades consumidoras, sob pena não só de se causar o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas de - eventualmente - se privilegiar a inadimplência; autorizando-se, inclusive e quanto a esses débitos, a anotação nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Agravo de instrumento provido, decisão reformada
para determinar a agravada que: a) não suspenda o serviço de fornecimento de água nas dependências do agravante, exclusivamente quanto ao débito discutido na inicial; b) se já suspenso, que restabeleça o fornecimento no prazo máximo de 24 horas; c) se abstenha de incluir o nome e dados do agravante nos órgãos de restrição de crédito; d) se já inscrito, que promova a retirada da anotação restritiva no prazo máximo de 05 (cinco) dias; tudo sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010027-80.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante CARLA GENTIL DA SILVA e como apelada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .